Tribunal: STF
Processo: HC 233571
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E FUDAMENTADA POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS (ART. 59 DO CP). REGIME PRISIONAL ADEQUADO AO CASO SOB EXAME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - As questões alusivas (i) ao afastamento da qualificadora pelo rompimento de obstáculo; (ii) aos maus antecedentes; e (iii) à superação do período depurador não foram examinadas pelo acórdão impugnado, porque também não o foram pelo Tribunal de Justiça de origem. Nessas circunstâncias, a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito dessas questões inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados no mesmo sentido.



    II - Quanto à ausência de provas suficientes para a incidência da qualificadora de escalada, além de essas alegações demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



    III - O acórdão de segunda instância registrou que a qualificadora de escalada restou comprovada pelas declarações da vítima e das testemunhas, bem como pela prova técnica que constatou que o imóvel era cercado por muros de 2,10 metros de altura, o que, também na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, afasta a necessidade de exame pericial para a incidência da qualificadora no crime de furto.



    IV - Houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de uma das qualificadoras que foram reconhecidas, somada aos maus antecedentes.



    V - Este Supremo Tribunal já decidiu que, “[n]a hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais”. (HC 99.809/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/9/2011).



    VI - Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena definitiva estabelecida pelas instâncias ordinárias (9 meses e 18 dias de reclusão, num intervalo que varia de 2 a 8 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de furto duplamente qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal).



    VII - Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, esses aspectos justificam a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    VIII - Agravo regimental ao qual se nega provimento.